Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717144-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ITALO CHARLLES VIEIRA LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ltda. em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, após reconsideração, deferiu a tutela de urgência pleiteada por Ítalo Charles Vieira Lopes para determinar à agravante o custeio do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre 2 Plus, nos termos do relatório médico apresentado. Na origem, o agravado, beneficiário do plano ambulatorial coletivo por adesão mantido pela agravante, ajuizou ação sob alegação de ser portador de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticado há 18 anos, relatando episódios recorrentes de hipoglicemia severa e assintomática, apesar de controle terapêutico rigoroso com insulina, acompanhamento médico e monitoramento glicêmico. Em razão do quadro de saúde, foi-lhe prescrito o uso do dispositivo FreeStyle Libre 2 Plus, que realiza medições em tempo real e emite alertas para prevenir crises hipoglicêmicas graves. Inicialmente, a tutela de urgência foi indeferida, ao fundamento de ausência de demonstração de urgência e de dúvida quanto à probabilidade do direito, haja vista a exclusão contratual de fornecimento de equipamentos de uso domiciliar não ligados a ato cirúrgico, conforme previsto no art. 10, VI e VII, da Lei no 9.656/1998. Posteriormente, o agravado apresentou novo relatório médico, informando episódio de hipoglicemia no dia 20/04/2025, o que levou o d. Juízo a quo a reconsiderar a decisão e deferir o pedido liminar, reconhecendo que estavam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, à luz da nova Lei no 14.454/2022, a qual prevê a obrigatoriedade de cobertura, mesmo para itens fora do rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e necessidade. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID 71358450), alegando que o FreeStyle Libre 2 Plus não constitui medicamento, procedimento ou insumo essencial, tratando-se de equipamento eletrônico de uso ambulatorial domiciliar, cuja cobertura contratual é expressamente excluída. Sustenta que a decisão agravada equiparou indevidamente o dispositivo à bomba de insulina, de natureza terapêutica, quando, na realidade, o sensor apenas facilita o monitoramento glicêmico, não substituindo a insulinoterapia convencional. Acrescenta que não há comprovação robusta da imprescindibilidade do equipamento, tampouco situação emergencial que justifique a antecipação da tutela, e que a manutenção da decisão gera grave impacto financeiro e desequilíbrio técnico-atuarial, em violação ao pacta sunt servanda, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pugna, ao final, pelo provimento definitivo do agravo e reforma da r. decisão guerreada. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber e distribuir o agravo de instrumento, o relator detém a prerrogativa de, monocraticamente, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a antecipação da tutela recursal, comunicando sua decisão ao Juízo de origem, refletindo mecanismo destinado a resguardar a utilidade do recurso e a evitar a produção de danos irreversíveis ou de difícil reparação, garantindo, assim, a efetividade jurisdicional. A concessão dessas medidas, contudo, não é automática, devendo o relator examinar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que confere ao relator papel relevante na preservação da integridade da decisão final, permitindo-lhe agir de forma célere diante de situações urgentes, sem, contudo, antecipar o mérito do recurso que será posteriormente submetido à apreciação colegiada. Na hipótese sub judice, verifica-se que a decisão agravada foi proferida diante de quadro médico que demonstra a gravidade da enfermidade enfrentada pelo agravado, diagnosticado com diabetes tipo 1 há quase duas décadas, com relatos recentes de episódios severos de hipoglicemia assintomática, potencialmente fatais, o que reforça a necessidade de adoção de medidas que viabilizem seu monitoramento constante. Em que pese o argumento de ausência de previsão contratual, e que a cobertura de equipamentos de uso domiciliar esteja, em regra, excluída pelo art. 10, VI e VII, da Lei no 9.656/1998, cumpre destacar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente consoante regra insculpida no art. 196 da Constituição, o que impõe aos contratos, inclusive aos de natureza consumerista, a observância da função social e da boa-fé objetiva. Os planos de saúde, ainda que privados, desempenham papel essencial no sistema de saúde suplementar, não podendo atuar de forma a frustrar direitos fundamentais sob pretexto de limitações contratuais estritas, sobretudo diante de situações emergenciais que coloquem em risco a vida e a integridade física do consumidor. No presente caso, o dispositivo prescrito pelo médico assistente possui registro na ANVISA e respaldo científico, ainda que restrito, sobre sua eficácia na redução dos episódios de hipoglicemia, conforme apontado em parecer técnico e laudo juntados aos autos (ID 233205735). Ademais, a Lei no 14.454/2022 estabelece que, mesmo não previsto no rol da ANS, o procedimento ou insumo deverá ser autorizado se houver comprovação de eficácia e recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, nesta fase de cognição sumária, restaram suficientemente demonstrados. O perigo de dano, por sua vez, decorre do próprio quadro clínico, uma vez que a demora na adoção das medidas recomendadas pode acarretar consequências irreversíveis, incluindo coma e óbito. Por outro lado, ainda que se reconheça a importância do equilíbrio técnico-atuarial dos contratos de saúde suplementar, tal princípio não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida, valores que gozam de prevalência no ordenamento jurídico brasileiro. A função social do contrato exige interpretação das cláusulas limitativas à luz da preservação da dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de prestação de serviço essencial. Com efeito, a alegação de impacto financeiro, por si só, não configura risco grave capaz de justificar a suspensão imediata da tutela deferida em primeira instância, mormente quando não demonstrada irreversibilidade da medida, já que eventual improcedência da demanda permitirá à agravante buscar ressarcimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator